Tribunal: TJDFT
Processo: 0730658-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eugênio César Alves Lacerda em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Jucelino Lima Soares –, (i) acolhendo parcialmente a impugnação à penhora que formulara, reconhecera a impenhorabilidade dos bens móveis nomeados que guarnecem sua residência e preservara a constrição incidente sobre os demais mobiliários individualizados nos autos de penhora e avaliação; e, outrossim, (ii) homologara os valores atribuídos aos bens móveis pela oficiala de justiça avaliadora no valor de R$93.610,00 (noventa e três mil, seiscentos e dez reais), já deduzida a quantia pertinente aos bens impenhoráveis que destacara. Segundo o provimento guerreado, os bens móveis que guarnecem a residência do executado que “contarem com mais de uma unidade ou que não se enquadrarem no conceito de necessários à manutenção do médio padrão de vida são penhoráveis, já que que tratam de móveis de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e, portanto, a constrição deve ser mantida[1].” Inconformado, objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, de forma a ser desconstituída a penhora dos bens que guarnecem sua residência. Como fundamentos aptos a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor e de outro litisconsorte execução almejando forrar-se com o crédito executado. Pontuara que, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora dos bens que guarnecem sua residência. Observara que, em diligência, a oficiala de justiça elaborara certidão positivando todos os bens que foram encontrados em sua residência, deixando, contudo, de proceder ao ato constritivo. Noticiara que, posteriormente, determinara o juízo a penhora dos móveis e aparelhos descritos na certidão confeccionada pela oficiala de justiça. Informara que, nesse contexto, postulara a substituição da penhora dos móveis e acessórios que guarnecem sua residência pela quantia R$30.000,00 (trinta mil reais), que depositara em conta judicial vinculada ao executivo. Pontuara que, antes de apreciar aludido pedido, determinara o juízo a avaliação indireta dos bens localizados em sua residência, ocasião em que determinara, ainda, a expedição de alvará, em favor do agravado, da importância depositada. Assinalara que o servidor da secretaria do juízo suscitara dúvida quanto à expedição de alvará em favor do credor, diante da ausência de análise do pedido de substituição da penhora. Registrara que, em seguida, fora proferida decisão que (i) indeferira o pedido de substituição da penhora, (ii) determinara a expedição de alvará de levantamento, em favor do agravado, da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), e, outrossim, (iii) determinara à oficiala de justiça que proceda à penhora e avaliação dos bens passíveis de penhora listados na certidão anteriormente confeccionada. Defendera que aviara o agravo de instrumento no 0724105-96.2021.8.07.0000 almejando a reforma dessa decisão e a substituição da constrição antecedente pela penhora do valor indicado. Informara que, em sede de tutela recursal de urgência, fora assegurada a substituição da penhora, condicionada sua consumação à avaliação dos bens móveis que guarnecem sua residência e que são passíveis de expropriação para apuração se o ofertado é suficiente à efetivação da substituição. Esclarecera que, realizada a avaliação dos bens, o juízo executivo indeferira o pedido de substituição e, por esse motivo, formulara impugnação à penhora suscitando a impenhorabilidade dos bens que guarnecem sua residência. Apontara que o incidente aviado fora rejeitado pela decisão guerreada sob o “único argumento de que haveria mais de uma unidade de cada ou por não se enquadrarem no conceito de necessários à manutenção do médio padrão de vida[2]”. Aduzira que o provimento arrostado merece reparos Destacara, em preliminar, que o decisório vergastado não apreciara de forma fundamentada as questões que suscitara, notadamente sobre a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a sua residência, utilizando de conceitos jurídicos indeterminados. Mencionara que o provimento vergastado desprezara o prescrito pelos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade do decisório que refutara a impugnação à penhora que aviara, ensejando, então, sua anulação de forma a ser sanada a omissão que apontaram e permeia a decisão que refutara a matéria que agitaram, viabilizando a completa entrega da prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, salientara que a penhora dos bens móveis de sua titularidade fere o princípio da dignidade da pessoa humana, violando normas constitucionais e infraconstitucionais, tendo com o único intuito humilhá-lo, bem como a seus familiares. Consignara que o televisor de tela plana situado na sala de estar e os demais equipamentos de som e vídeo (home theather marca Pioneer, DVD Sony, Receiver Marant, Switched Outlets Panamax, Sub-UV, caixa de som B&amp;W, BENS 17 A 22), devem ser considerados como impenhoráveis por ser tratar de utilitários da vida moderna atual. Asseverara que, demais disso, deve ser considerado como impenhoráveis os bens móveis, que são diuturnamente utilizados na residência, encontrados na sala de estar para sentar com seus familiares ou para guardar ou colocar seus objetos de decoração, pratos, copos e demais utensílios ordinariamente usados no dia a dia: aparador, mesa de centro, armário em madeira, poltronas em tecido claro, mesa de centro, aparador, poltrona em camurça branca, sofá, poltrona em couro preto, cadeiras poltronas e bancos em metal. Assinalara que, outrossim, os móveis localizados na varanda e jardim, a saber: mesa, poltronas em palha, poltronas em fibra sintética, mesa de centro, aquecedor, churrasqueira, armário de madeira, sofás verde e branco, aparador, sofás de jardim, mesas de jardim, bancos para piscina, são impenhoráveis porquanto utilizados pela família para realizarem sua alimentação e guardar objetos de uso cotidiano. Alegara que todos os móveis penhorados são usualmente encontrados na maioria das residências e não podem ser considerados como suntuosos ou de grande valor. Ressaltara que, na hipótese, sequer foram realizadas buscas de patrimônio penhorável de sua titularidade, restando determinada a penhora de móveis utilizados pelo devedor e sua família, no seu dia a dia. Acentuara que ficara patente a violação da ordem legal estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eugênio César Alves Lacerda em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Jucelino Lima Soares –, (i) acolhendo parcialmente a impugnação à penhora que formulara, reconhecera a impenhorabilidade dos bens móveis nomeados que guarnecem sua residência e preservara a constrição incidente sobre os demais mobiliários individualizados no auto de penhora e avaliação; e, outrossim, (ii) homologara os valores atribuídos aos bens móveis pela oficiala de justiça avaliadora no valor de R$93.610,00 (noventa e três mil, seiscentos e dez reais) já deduzida a quantia pertinente aos bens impenhoráveis que destacara. Segundo o provimento guerreado, os bens móveis que guarnecem a residência do executado que “contarem com mais de uma unidade ou que não se enquadrarem no conceito de necessários à manutenção do médio padrão de vida são penhoráveis, já que que tratam de móveis de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e, portanto, a constrição deve ser mantida[3].” Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, de forma a ser desconstituída a penhora dos bens que guarnecem sua residência. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade e legitimidade de serem penhorados os bens que guarnecem a residência do executado como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através da execução que maneja em seu desfavor. Emoldurado o objeto do agravo, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada, notadamente porque o entendimento acerca da matéria devolvida a reexame já se encontra há muito estratificado em nossos tribunais no tocante à impenhorabilidade dos equipamentos, móveis e utensílios, excetuados as obras de arte e adornos suntuosos que eventualmente guarnecem a residência do executado. Inicialmente deve ser registrado que, ao contrário do que defendera o agravante, não sobeja possível reconhecer a nulidade da decisão guerreada decorrente da negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, o provimento arrostado não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo no processamento do recurso, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Por oportuno, transcreve-se o teor da decisão guerreada[4] que rejeitara insurgência formulada pelo agravante, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado Eugenio Cesar Alves Lacerda, ID100149329, alegando impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem sua residência, os quais foram penhorados e avaliados na certidão de ID99553318. (...) É o relatório. Decido. (...) No tocante à alegação de impenhorabilidade dos bens penhorados e avaliados pela Sra. Oficial de Justiça-Avaliadora, no ID99553318, sabe-se que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, previsto no art. 833 II, do CPC não é absoluta, estando restrita aos bens necessários à manutenção do médio padrão de vida, não se enquadrando, portanto, os móveis de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, tal como expresso no citado dispositivo legal. (...) Com efeito, com base nos bens listados no Auto de Penhora e avaliação de ID99553318, entendo que deve ser mantida uma unidade de cada bem necessário à guarnição da residência, sendo eles os a seguir listados, os quais reconheço, portanto, a impenhorabilidade: Sala principal/TV/Jantar: a. Item 3 - 2 (duas) cadeiras tipo poltrona em madeira e tecido listrado, avaliadas em R$ 480,00, cada; totalizando R$ 960,00; b. Item 9 - 1 (uma) mesa de centro retangular em madeira com pintura dourada e tampo de pedra, avaliada em R$ 650,00; c. Item 11 - 1 (um) aparador em bambu e tampo de pedra em meia lua, avaliado em R$ 680,00; d. Item 13 - 1 (um) sofá tipo chaise com dois lugares, avaliado em R$ 1.700,00 Quartos: e. Item 53 - 1 (um) armário branco vime com três gavetas e quatro portas, avaliado em 1.000,00; f. Item 59 - 1 (uma) TV tela plana 55 polegadas, avaliada em R$ 2.200,00; Cozinha/área de serviço: g. Item 60 - 1 (um microondas Brastemp, avaliado em R$ 500,00; h. Item 63 - 1 (um) fogão de seis bocas Smeg, avaliado em R$ 1.200,00; ei. Item 64 - 1 (uma) máquina de lavar Brastemp, avaliada em R$ 1.200,00 Os demais bens listados naquele Auto, entendo que, por contarem com mais de uma unidade ou por não se enquadram no conceito de ‘necessários à manutenção do médio padrão de vida’ são penhoráveis, já se que tratam de móveis de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e, portanto, a constrição deve ser mantida. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação de ID99553318 para reconhecer a impenhorabilidade tão somente dos bens acima especificados nos itens ‘a’ a ‘j’ e manter a penhora dos demais bens elencados no Auto de penhora e Avaliação de ID99553318. Ademais, observa-se que não houve impugnação quanto aos valores atribuídos aos bens, os quais, desde já HOMOLOGO pelo exatos valores constantes do referido Auto de penhora e avaliação de ID99553318, os quais resultam no importe de R$ 93.610,00 já deduzida a quantia pertinente aos bens impenhoráveis listados acima. Fica, desde já intimada a parte exequente para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretende adjudicar os bens ou levá-los a leilão, sob pena de desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão e vindo aos autos a manifestação do exequente quanto à destinação dos bens, retornem-se os autos conclusos.” Infere-se do acima trasladado que, não há que se falar em ausência de fundamentação, porquanto está inexoravelmente concatenada com todos os atos praticados durante o itinerário procedimental, evidenciando um contexto que, diante da impugnação à penhora manejada pelo agravante, não desafiara maiores considerações. Embora efetivamente concisa a decisão, verifica-se que não ocorrera, no caso, ausência de fundamentação, notadamente porque não se vislumbra qualquer excepcionalidade no caso, não ensejando nenhuma omissão ou inovação no processo e, portanto, não carecia de fundamentos outros além daqueles que consignara. A hipótese, portanto, comportava fundamentação suscita, que não se confunde com fundamentação inexistente. Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação, não se aferindo qualquer violação aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível. Notadamente, não é este o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada, notadamente porque cingira-se o provimento guerreado a assinalar a penhorabilidade de parte dos bens móveis que guarnecem a residência do agravante. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Refuto, portanto, a arguição preliminar formulada. Quanto ao mérito, conforme pontuado, o objeto desse agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a penhora incidente sobre parte dos móveis que guarnecem a residência do agravante. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Conforme se infere dos autos da execução, o agravado maneja em desfavor do agravante e de outro litisconsorte execução almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$1.683.328,67 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Com efeito, na petição inicial executiva, postulara o agravado, em caso não pagamento espontâneo do débito, a penhora de bens de titularidade dos executados, como se infere do abaixo reproduzido[5]: “V. PEDIDOS 26. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) A citação dos Executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da importância de R$1.683.328,67 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), corrigida e acrescida de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, ou para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem embargos à execução, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC/2015; b) Não sendo pago o valor da Execução no prazo legal, que sejam adotadas as medidas previstas no artigo 8547 do CPC/2015 e, se ainda assim o débito não for integralmente satisfeito, que se determine a indisponibilidade de ativos financeiros em nome dos Executados, bem como que seja expedido mandado de penhora para que oficial de Justiça elenque tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida; c) Ainda, não sendo pago o valor da Execução no prazo legal, a imediata penhora das cotas sociais do primeiro Executado na empresa BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 02.730.521/0001-20; (...)” A decisão que deferira o processamento do executivo determinara a realização dos atos constritivos postulados pelo agravado, em caso de não pagamento espontâneo do débito, confira-se[6]: “(...) 1.9. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. (...).” Diante da ausência de pagamento espontâneo do débito, fora expedido mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem, mas de propriedade do agravante[7]. Em cumprimento ao decidido, a oficiala de justiça realizara diligência à residência do agravante e elaborara relatório dos bens que guarnecem o imóvel no qual reside ele, deixando, contudo, de proceder à penhora, diante da impenhorabilidade dos itens encontrados. É o que retrata a certidão que ora se transcreve[8]: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 30.10 às 11h dirigi-me à(ao) SHIS QL 4 CONJUNTO 2 13 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP71610-225, sendo informada pela Sra. Olívia (não forneceu documento) que o executado estava em viagem, desconhecendo sua data de retorno. Em 13.11 às 10h fui novamente atendida pela Sra. Olívia, que informou que o executado já estava em Brasília, entretanto havia saído. Deixei número de telefone pessoal, mas não houve retorno. Após contatos com o Depósito Público Judicial e com o representante da parte autora, Dra. Laís Moraes (fone 98161 1221), dirigi-me ao endereço em 18.11 às 09h30, na companhia do colega Oficial de Justiça, Dr. Cláudio Passos, do grupo de apoio policial do 5o BPM e dos representantes do autor, Sra. Cynthia Cabral Soares (RG 1996522 SSP/DF) e Dr. Vinícius Louzado Requião Ferreira (OAB/DF 66193), bem como carregadores e veículos para a remoção de bens. Na oportunidade fomos atendidos pelo executado, Sr. Eugênio Cesar Alves Lacerda (244 243 581-00) e sua esposa, Sra. Tatiana Soares Moraes Lacerda (822 298 291-68), e, para o início da diligência e vistoria, apenas os dois Oficiais de Justiça adentraram ao imóvel. Todos os outros permaneceram do lado de fora, em frente à residência. Acompanhados pelo executado no interior da residência, RELACIONAMOS OS BENS adiante discriminados: SALA PRINCIPAL/TV/JANTAR: mesa de tampo de vidro com oito cadeiras de tecido cinza; aparador de madeira com duas gavetas, em estilo antigo; lustre suspenso de vidro com seis lâmpadas; duas cadeiras tipo poltrona em adeira e tecido listrado; duas cadeiras tipo poltronas em palha e tecido floral na almofada solta; mesa de centro em metal e tampo de vidro; armário tipo cristaleira em madeira, sem portas e quatro prateleiras; dois bancos em metal e tecido andino; duas poltronas de três lugares em tecido claro; mesa de centro retangular em madeira com pintura dourada e tampo de pedra; baú vermelho de madeira; aparador bambu e tampo de pedra em meia lua; poltrona dois lugares em camurça branca; sofá com três lugares; sofá tipo chaise com dois lugares; puff; duas poltronas revestidos em couro preto; tv tela plana 65 polegadas; home theather marca Pioneer; DVD Sony; Receiver Marantz; Switched Outlets Panamax; Sub-UV; caixa de som B&amp;W; dois baleiros; peças de decoração em vidro (copos, taças, pequenos vasos); VARANDA E JARDIM: mesa de madeira retangular com doze cadeiras de acento marrom; sete bancos altos em metal leve e detalhes de madeira; adega refrigerada grande (cerca de cem garrafas), marca Art des Caves; cervejeira frostfree marca Eletrolux, tamanho médio (cerca de trinta garrafas); duas poltronas de três lugares em palha com almofadas soltas em tecido listrado; duas poltronas em vime, de um lugar com almofadas soltas em tecido verde; mesa de centro em vime, retangular, tampo duplo, sendo o superior de vidro; mesa de apoio redonda em vime e tampo de vidro; poltrona de jardim grande, em fibra sintética, com suporte para guarda sol horizontal; mesa de centro em madeira, tipo antigo, com gaveta; aquecedor de ambientes externos, marca Celsius, a gás; churrasqueira elétrica marca Spirit; baú de madeira; armário de madeira com duas portas; mesa de centro com tampo de vidro; dois sofás em tecido verde e branco; árvore de natal grande e decoração natalina; cesto de vime; dois puffs; aparador com armação em ferro e tampo de madeira; tacho grande de madeira; mesa de centro de madeira; duas cadeiras de madeira e corda branca; dois sofás de três lugares (de jardim); dois puffs vermelho vinho; duas mesas de jardim com seis cadeiras cada; dois vasos; duas espreguiçadeira de piscina; puff; duas mesas de ferro para piscina com três cadeiras; QUARTOS: cama box casal; duas camas de solteiro; armário branco vime com três gavetas e quatro portas; dois criados mudos grandes com gavetas, em vime branco; tv tela plana 40 polegadas; mesa oval em madeira e tampo de vidro; poltrona em couro verde com descanso de pés; cama casal queen, com apoio em madeira para o colchão; rack com três gavetas; criado-mudo com uma gaveta; tv tela plana 55 polegadas; COZINHA/ ÁREA DE SERVIÇO: fogão Sansung; forno elétrico Ariston; microondas Brastemp; cafeteira Nespresso; forno elétrico Hamilton Beach; fogão seis bocas Smeg; máquina de lavar/secar Eletrolux; máquina de lavar Brastemp; tanquinho Suggar; geladeira branca Consul Facilite. Há ainda na casa pequenos objetos de decoração e quadros variados e em diversos cômodos, bem como tapetes, em diversas cores e tamanhos: tapete 3x2,80m; tapete tipo passadeira 4x1,5m; tapete 1,5x1m; tapete 2,5x2m; tapete tipo passadeira 2x1m; GARAGEM: veículo M.BENZ/ GLA 250, 2016/2016, branco, placa PBB 0070 (documento em nome de Tatiana Soares de Moraes Lacerda) e veículo I/BMW 530E IPERFORMANCE, 2020/2020, preto, placa REE 2010 (documento em nome de Rafael Moraes Lacerda). Diante do vultoso valor da execução, dos bens ora relacionados na residência e da impenhorabilidade de alguns dos itens encontrados; DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA, suscitando dúvida e aguardando sejam especificados os bens a sofrerem a constrição ordenada.” Diante do certificado pela oficiala de justiça, determinara o juízo o cumprimento integral da ordem anterior[9]. O agravante, de sua vez, formulara pedido de reconsideração[10] para que fosse (i) suspensa a penhora e a remoção dos bens que guarnecem a residência do agravante; (ii) reconhecida a impenhorabilidade dos bens que guarnecem sua residência; ou, alternativamente, (iii) avaliado os bens que guarnecem sua residência e autorizada a substituição pelo depósito em dinheiro do valor equivalente ao apurado. O juízo da execução nada provera quanto ao postulado e determinara a penhora de todos os bens que guarneçam a residência do agravante à exceção daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o decidido[11]: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do despacho de ID82779403, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado. Ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Cumpra-se o despacho referido mediante reenvio do mandado de ID65171036 para cumprimento integral. Instrua-se com o resultado da diligência de ID77754097. Para o cumprimento da diligência, deverá o Sr. Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído, se atentar para o disposto no art. 833, II, do CPC, quanto à impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência, excetuando-se aqueles de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Na sequência, o agravante realizara o depósito da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) e postulara a substituição da penhora incidente sobre os móveis que guarnecem a sua residência pela quantia individualizada[12]. Antes de analisar o pedido de substituição de penhora o eminente juiz da execução determinara a avaliação apenas dos bens penhoráveis encontrados pela oficiala de justiça, como retrata o abaixo reproduzido[13]: “Na certidão de ID77754097 a Sra Oficiala listou vários bens encontrados na residência, alguns penhoráveis, outros impenhoráveis. Logo, para análise do pedido de substituição da penhora, é necessário que a mesma oficiala avalie, ainda que indiretamente os bens penhoráveis encontrados, ou seja, aqueles pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência e são de elevado valor ou os que ultrapassarem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, CPC). Desse modo, restitua-se a diligência de ID77754097 à mesma Oficiala de Justiça, solicitando que ela realize a avaliação indireta dos bens penhoráveis, nos termos supra.” O agravado, de sua vez, postulara que fosse preservada a penhora dos bens que guarnecem a residência do agravante, destacando a existência de quadros que “provavelmente se tratam de obras de renomados artistas, que podem ser de expressiva quantia no mercado[14]”. Aludido pedido fora acolhido, nos seguintes termos[15]: “Defiro o pedido do exequente. À Secretaria: - Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente no valor de R$ 30.000,00, conforme comprovante de depósito de ID83384478. - Restitua-se a diligência de ID77754097 à mesma Oficiala de Justiça, solicitando que ela proceda à PENHORA e à AVALIAÇÃO (avaliação indireta) dos bens penhoráveis listados na certidão de ID77754097, sem a necessidade de removê-los ao depósito judicial. Nomeio o executado EUGENIO CESAR ALVES LACERDA como depositário fiel dos bens penhorados.” A secretaria do juízo suscitara dúvida sobre a expedição do alvará de levantamento, em favor do agravado, da quantia depositada nos autos, diante do pedido de substituição da penhora anteriormente formulado[16]. Adviera, em seguida, decisão, que, dentre outras medidas, rejeitara o pedido incidental que formulara o agravante almejando a substituição da penhora incidente sobre os móveis que guarnecem a sua residência e determinara a expedição do alvará de levantamento, em favor do agravado, da quantia depositada nos autos. É o que se extraí do abaixo reproduzido[17]: “Tendo em vista à dúvida suscitada pela diligente Secretaria no ID97004290, indefiro o pedido de substituição da penhora constante da petição de ID83384475, uma vez que não houve a garantia integral da dívida e nem anuência do exequente razão pela qual a penhora dos itens mencionados na certidão de ID77754097deve continuar. Esclareço ainda que a execução é no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme art. 797 do CPC. Assim, cumpra-se a Secretaria o determinado na decisão de ID96746150: - Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente no valor de R$ 30.000,00, conforme comprovante de depósito de ID83384478. - Restitua-se a diligência de ID77754097 à mesma Oficiala de Justiça, solicitando que ela proceda à PENHORA e à AVALIAÇÃO (avaliação indireta) dos bens penhoráveis listados na certidão de ID77754097, sem a necessidade de removê-los ao depósito judicial. Nomeio o executado EUGENIO CESAR ALVES LACERDA como depositário fiel dos bens penhorados.” Assinala-se que o agravante aviara agravo de instrumento no 96.2021.8.07.0000 almejando a reforma dessa decisão acima reproduzida e a substituição da constrição antecedente pela penhora do valor indicado. Ato contínuo fora lavrado Auto de Penhora, Avaliação e Depósito[18] pela oficial de justiça, nos termos que ora se transcreve: “Aos 03 (três) dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Brasília, Capital da República do Brasil, às 14h, no endereço SHIS QL 04, Conjunto 02, Casa 13, Brasília/DF, eu Oficial de Justiça Avaliadora abaixo assinado, em cumprimento ao mandado anexo, expedido pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, requerido por JUCELINO LIMA SOARES contra EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA, e outros, procedi à PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO dos bens abaixo relacionados: 1. 1 (um) aparador de madeira com duas gavetas, em estilo antigo, que avalia em R$ 950,00 2. 1 (um) Lustre suspenso de vidro com seis lâmpadas, que avalia em R$1.400,00 3. 2 (duas) Cadeiras tipo poltrona em madeira e tecido listrado, que avalia em R$ 480,00 cada, totalizando R$960,00 4. 2 (duas) Cadeiras tipo poltrona em palha e tecido floral na almofada solta, que avalia em R$ 480,00 cada, totalizando R$960,00 5. 1 (um) Mesa de Cendro em metal e tampo de vidro, que avalia em R$ 700,00 6. 1 (um) Armário tipo cristaleira em madeira, sem porta e quatro prateleiras, que avalia em R$ 1.400,00 7. 2 (duas) Bancos em metal e tecido em padrão andino, que avalia em R$ 290,00 cada totalizando R$ 580,00 8. 2 (duas) Poltronas de três lugares em tecido claro, que avalia em R$ 1.700,00 cada, totalizando R$3.400,00 9. 1 (uma) Mesa de centro retangular em madeira com pintura dourada e tampo de pedra, que avalia em R$ 650,00 10. 1 (um) Baú vermelho de madeira que avalia em R$300,00 11. 1 (um) Aparador em bambu e tampo de pedra em meia lua que avalia em R$680,00 12. 1 (uma) Poltrona de dois lugares em camurça branca, que avalia em R$1.300,00 13. 1 (um) Sofá tipo chaise com dois lugares, que avalia em R$ 1.700,00 14. 1 (um) Puff, que avalia em R$ 90,00 15. 2 (duas) Poltronas revestidas em couro preto, que avalia em R$520,00 cada, totalizando R$ 1.040,00 16. 1 (uma) TV tela plana 65 polegadas, que avalia em R$ 2.300,00 17. 1 (um) Home Theather Pioneer, que avalia em R$ 1.800,00 18. 1 (um) DVD Sony, que avalia em R$ 350,00 19. 1 (um) Receiver Marantz, que avalia em R$ 780,00 20. 1 (um) Switched Outlets Panamax, que avalia em R$ 2.000,00 21. 1 (um) Sub-UV, que avalia em R$ 300,00 22. 1 (uma) Caixa de som B&amp;W, que avalia em R$800,00 23. 2 (dois) Baleiros, que avalia em R$ 140,00 cada, totalizando R$ 280,00 Varanda e Jardim: 24. 1 (uma) Mesa de madeira retangular com doze cadeiras de assento marrom, que avalia em R$4.300,00 25. 7 (sete) bancos altos em metal leve e detalhes de madeira, que avalia em R$ 350,00 cada, totalizando R$ 2.450,00 26. 1 (uma) adega refrigerada grande (cerca de cem garrafas), marca Art des Caves, que avalia em R$ 25.000,00 27. 1 (uma) Cervejeira frostfree marca Eletrolux, tamanho médio (cerca de 30 garrafas), que avalia em R$ 1.900,00 28. 2 (duas) Poltronas de três lugares em palha com almofadas soltas em tecido listrado, que avalia em R$ 1.500,00 cada, totalizando R$3.000,00 29. 1 (uma) Poltronas em vime, de um lugar, com almofadas soltas em tecido verde, que avalia em R$ 480,00 cada, totalizando R$ 960,0030. 30. 1 (uma) Mesa de centro em vime, retangular, tampo duplo, sendo o superior, de vidro, , que avalia em R$ 450,00 31. 1 (uma) Mesa de apoio redonda em vime e tampo de vidro, que avalia em R$ 250,00 32. 1 (uma) Poltrona de jardim grande, em fibra sintética, com suporte para guarda sol horizontal , que avalia em R$ 1.600,00 33. 1 (uma) Mesa de centro em madeira, tipo antigo, com gaveta, que avalia em R$ 600,00 34. 1 (um) Aquecedor de ambientes externos, marca Celsius, a gás, que avalia em R$ 2.800,00 35. 1 (uma) Churrasqueira elétrica marca Spirit, que avalia em R$ 200,00 36. 1 (um) Baú de madeira que avalia em R$ 300,00 37. 1 (um) Armário de madeira com duas portas que avalia em R$580,00 38. 1 (uma) Mesa de centro com tampo de vidro que avalia em R$450,00 39. 2 (dois) Sofás em tecido verde e branco que avalia em R$ 1.700,00, totalizando R$ 3.400,00 40. 1 (um) Cesto de vime, que avalia em R$ 80,00 41. 2 (dois) Puffs, que avalia em R$ 90,00 cada totalizando R$ 180,00 42. 1 (um) Aparador com armação em ferro e tampo de madeira, que avalia em R$ 450,00 43. 1 (um) Tacho grande de madeira, que avalia em R$ 180,00 44. 1 (uma) Mesa de centro de madeira, que avalia em R$ 380,00 45. 2 (duas) Cadeiras de madeira e corda branca, que avalia em R$ 220,00, totalizando R$ 440,00 46. 2 (dois) Sofás de três lugares (de jardim), que avalia em R$ 1.200,00, totalizando R$ 2.400,00 47. 2 (dois) Puffs vermelho vinho, que avalia em R$ 100,00, totalizando R$ 200,00 48. 2 (duas) Mesas de jardim com seis cadeiras, que avalia em R$ 2.800,00 cada, totalizando R$ 5.600,00 49. 2 (duas) Vasos, que avalia em R$ 80,00 cada, totalizando R$ 160,00 50. 2 (duas) Espreguiçadeiras de piscina, que avalia em R$ 600,00 cada, totalizando R$ 1.200,00 51. 1 (um) Puff, que avalia em R$ 90,00 52. 2 (duas) Mesas de ferro para piscina com três cadeiras, que avalia em R$ 2.000,00 cada, totalizando R$ 4.000,00 Quartos 53. 1 (um) Armário branco vime com três gavetas e quatro portas, que avalia em R$ 1.000,00 54. 2 (dois) Criados mudos grandes com gavetas, em vime branco, que avalia em R$ 500,00 cada, totalizando R$ 1.000,00 55. 2 (duas) Mesas ovais em madeira e tampo de vidro, que avalia em R$ 320,00, totalizando R$ 640,00 56. 1 (uma) Poltrona em couro vede com descanso de pés, que avalia em R$ 2.300,00 57. 1 (um) Rack com três gavetas, que avalia em R$820,00 58. 1 (um) Criado mudo com uma gaveta, v 300,00 59. 1 (uma) TV tela plana 55 polegadas que avalia em R$ 2.200,00 Cozinha/área de serviço: 60. 1 (um) Micro-ondas Brastemp, que avalia em R$500,00 61. 1 (uma) Cafeteira Nespresso, que avalia em R$400,00 62. 1 (um) Forno elétrico Hamilton Beach que avalia em R$400,00 63. 1 (um) Fogão de seis bocas SEmeg, que avalia em R$ 1.200,00 64. 1 (uma) Máquina de lavar Brastemp, que avalia em R$ 1.200,0 65. 1 (um) Tanquinho Suggar, que avalia em R$ 350,00 Tapetes: 66. 1 (um) Tapete 3x2,80m, que avalia em R$ 820,00 67. 1 (um) Tapete tipo passadeira 4x1,5m, que avalia em R$950,00 68. 1 (um) Tapete 1,5x1m, que avalia em R$600,00 69. 1 (um) Tapete 2,5x2m, que avalia em R$ 800,00 70. 1 (um) Tapete tipo passadeira 2x1m, que avalia em R$ 400,00 TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 103.700,00 (cento e três mil e setecentos reais ) METODOLOGIA: Classificados e lojas virtuais – bens novos e usados.” Deve ser registrado que, conforme decisão proferida em sede de tutela recursal de urgência no agravo de instrumento no 0724105-96.2021.8.07.0000 fora assegurada a substituição da penhora, condicionada sua consumação à avaliação dos bens móveis que guarnecem a sua residência e que são passíveis de expropriação para apuração se o ofertado é suficiente à efetivação da substituição. Ocorre, contudo, que o juízo da execução, diante da avaliação dos bens penhorados indeferira o pedido de substituição, preservando a penhora dos móveis que guarnecem a residência do agravado, como se infere do decisório[19] que ora se reproduz: “1. Quanto ao réu Eugênio, na decisão de ID 99779637, proferida no âmbito do agravo de instrumento n.o 0724105-96.2021.8.07.0000, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de assegurar a substituição de penhora de bens móveis do réu Eugênio, condicionada sua consumação à avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado e que são passíveis de expropriação, para apuração se o ofertado (R$ 30.000,00) seria suficiente à efetivação da substituição. Verifico que foi efetuada avaliação dos bens do executado Eugênio (ID 99553318), totalizando a quantia de R$ 103.700,00, não sendo o valor ofertado pelo réu (R$ 30.000,00) suficiente para a efetivação da substituição. Assim, não há o que prover, por ora, quanto à decisão de ID 99779637. Saliento que já foi expedido alvará em favor da parte autora quanto ao valor depositado pelo réu (R$ 30.000,00 - ID 99297204). Assim, aguarde-se o prazo para eventual impugnação à penhora de ID 99553317 dos referidos bens móveis. Também, suspendo eventual adjudicação/alienação dos bens, até o julgamento final do agravo de instrumento n.o 0724105-96.2021.8.07.0000, ante o risco de grave dano de difícil reparação.” Diante dessa resolução, o agravante aviara impugnação à penhora[20] sustentando a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a sua residência. Salienta-se que, após a manifestação do agravado insistindo na constrição judicial, adviera a decisão guerreada que (i) acolhendo parcialmente a impugnação à penhora que formulara, reconhecera a impenhorabilidade dos bens móveis nomeados que guarnecem a sua residência e preservara a constrição incidente sobre os demais mobiliários individualizados no auto de penhora e avaliação; e, outrossim, (ii) homologara os valores atribuídos aos bens móveis pela oficial de justiça avaliadora no valor de R$93.610,00 (noventa e três mil, seiscentos e dez reais) já deduzida a quantia pertinente aos bens impenhoráveis que destacara. Confira[21]: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado Eugenio Cesar Alves Lacerda, ID100149329, alegando impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem sua residência, os quais foram penhorados e avaliados na certidão de ID99553318. (...) É o relatório. Decido. (...) No tocante à alegação de impenhorabilidade dos bens penhorados e avaliados pela Sra. Oficial de Justiça-Avaliadora, no ID99553318, sabe-se que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, previsto no art. 833 II, do CPC não é absoluta, estando restrita aos bens necessários à manutenção do médio padrão de vida, não se enquadrando, portanto, os móveis de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, tal como expresso no citado dispositivo legal. (...) Com efeito, com base nos bens listados no Auto de Penhora e avaliação de ID99553318, entendo que deve ser mantida uma unidade de cada bem necessário à guarnição da residência, sendo eles os a seguir listados, os quais reconheço, portanto, a impenhorabilidade: Sala principal/TV/Jantar: a. Item 3 - 2 (duas) cadeiras tipo poltrona em madeira e tecido listrado, avaliadas em R$ 480,00, cada; totalizando R$ 960,00; b. Item 9 - 1 (uma) mesa de centro retangular em madeira com pintura dourada e tampo de pedra, avaliada em R$ 650,00; c. Item 11 - 1 (um) aparador em bambu e tampo de pedra em meia lua, avaliado em R$ 680,00; d. Item 13 - 1 (um) sofá tipo chaise com dois lugares, avaliado em R$ 1.700,00 Quartos: e. Item 53 - 1 (um) armário branco vime com três gavetas e quatro portas, avaliado em 1.000,00; f. Item 59 - 1 (uma) TV tela plana 55 polegadas, avaliada em R$ 2.200,00; Cozinha/área de serviço: g. Item 60 - 1 (um microondas Brastemp, avaliado em R$ 500,00; h. Item 63 - 1 (um) fogão de seis bocas Smeg, avaliado em R$ 1.200,00; ei. Item 64 - 1 (uma) máquina de lavar Brastemp, avaliada em R$ 1.200,00 Os demais bens listados naquele Auto, entendo que, por contarem com mais de uma unidade ou por não se enquadram no conceito de ‘necessários à manutenção do médio padrão de vida’ são penhoráveis, já se que tratam de móveis de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e, portanto, a constrição deve ser mantida. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação de ID99553318 para reconhecer a impenhorabilidade tão somente dos bens acima especificados nos itens ‘a’ a ‘j’ e manter a penhora dos demais bens elencados no Auto de penhora e Avaliação de ID99553318. Ademais, observa-se que não houve impugnação quanto aos valores atribuídos aos bens, os quais, desde já HOMOLOGO pelos exatos valores constantes do referido Auto de penhora e avaliação de ID99553318, os quais resultam no importe de R$ 93.610,00 já deduzida a quantia pertinente aos bens impenhoráveis listados acima. Fica, desde já intimada a parte exequente para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretende adjudicar os bens ou levá-los a leilão, sob pena de desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão e vindo aos autos a manifestação do exequente quanto à destinação dos bens, retornem-se os autos conclusos.” Pontuados os atos processuais antecedentes, ao menos nessa análise perfunctória ressoa impassível a ilação de que a decisão arrostada não afigura-se escorreita, merecendo reparos, notadamente porque o entendimento acerca da matéria devolvida a reexame já se encontra há muito estratificado em nossos tribunais no tocante à impenhorabilidade dos equipamentos, móveis e utensílios, excetuados as obras de arte e adornos suntuosos que eventualmente guarnecem a residência do executado. Aludido entendimento derivara da exegese de que, em vassalagem aos fins sociais aos quais está destinado o diploma normativo que disciplina a impenhorabilidade do bem de família – Lei no 8.009/90 – e às próprias exigências do bem comum, a incolumidade conferida por esse diploma legal, de forma a preservar o lar do devedor e de lhe assegurar um mínimo de conforto e habitabilidade em conformação com o estágio de evolução social em que se encontra não só o país como o próprio mundo, aonde equipamentos que até pouco tempo atrás eram qualificados como objetos de luxo e somente acessíveis a pessoas abastadas se tornaram necessários à asseguração de um mínimo de comodidade a qualquer lar, alcança não somente o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, acobertando também os bens e utensílios que guarnecem as residências de padrão mediano, tornando-os impassíveis de constrição. Outrossim, aludidos bens, em sendo amplamente acessíveis e tendo se tornado bens de consumo massificados e destinados, aliado aos seus fins culturais e educativos, ao guarnecimento das residências com um mínimo de conforto e comodidade, não se qualificam como adornos suntuosos ou supérfluos, não podendo, então, serem excluídos da intangibilidade assegurada pelo diploma legal em cotejo por não se enquadrarem na exceção que contempla (art. 2o). Devem, ao invés, ser inseridos na incolumidade assegurada pelo legislador e pela construção pretoriana, que, conferindo a exata dimensão e alcance do regrado pelo artigo 1o, parágrafo único, do estatuto legal em tela – Lei no 8.009/90 – fixara que os acessórios domésticos, inclusive equipamentos eletrônicos, desvestidos de suntuosidade, estão inseridos no contexto destinado a assegurar à habitação um mínimo de conforto e de dignidade de conformidade com os padrões sociais e econômicos atualmente vigentes. Esse é o entendimento já consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de dizer a derradeira palavra na exegese do direito infraconstitucional, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA - TV - PIANO – BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/90 - ART. 649, VI, CPC. I - A Lei 8.009/90 fez impenhoráveis, além do imóvel residencial próprio da entidade familiar, os equipamentos e móveis que o guarneçam, excluindo veículos de transporte, objetos de arte e adornos suntuosos. O favor compreende o que usualmente se mantém em uma residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável, devendo, pois, em regra, ser reputado insuscetível de penhora aparelho de televisão. II - In casu, não se verifica exorbitância ou suntuosidade do instrumento musical (piano), sendo indispensável ao estudo e futuro trabalho das filhas da Embargante. III - Recurso conhecido e provido.” (STJ, 3a Turma, RESP no 207762/SP, Reg. Int. Proces. 1999/0022339-0, relator Ministro Waldemar Zveiter, data da decisão 27/03/2000, publicada no Diário da Justiça de 05/06/2000, pág. 155) “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA, INCLUINDO COMPUTADOR E IMPRESSORA - PRECEDENTES - PIANO CONSIDERADO, IN CASU, ADORNO SUNTUOSO (ART. 2o, DA Lei 8.009/90). I - A Lei 8.009/90 fez impenhoráveis, além do imóvel residencial próprio da entidade familiar, os equipamentos e móveis que o guarneçam, excluindo veículos de transporte, objetos de arte e adornos suntuosos. O favor compreende o que usualmente se mantém em uma residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável. Devem, pois, em regra, ser reputados insusceptíveis de penhora aparelhos de televisão e de som, microondas e vídeo-cassete, bem como o computador e a impressora, que, hoje em dia, são largamente adquiridos como veículos de informação, trabalho, pesquisa e lazer. II - Quanto ao piano, não há nos autos qualquer elemento a indicar que o instrumento musical seja utilizado pelo Recorrente como meio de aprendizagem, como atividade profissional ou que seja ele bem de valor sentimental, devendo ser considerado, portanto, adorno suntuoso. Incidência do disposto no artigo 2o da Lei 8.009/90. III - Recurso conhecido em parte, e nessa parte, provido.” (STJ, 3a Turma, RESP no 198370/MG, Reg. Int. Proces. 1998/0091891-4, relator Ministro Waldemar Zveiter, data da decisão 16/11/2000, publicada no Diário da Justiça de 05/02/2001, pág. 99) “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO INEXISTENTE - NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - MATÉRIA DE PROVA - IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA, INCLUINDO TELEVISORES, APARELHOS DE SOM, VÍDEO CASSETE, MICROONDAS E COMPUTADOR -PRECEDENTES.I - As instâncias ordinárias concluíram que o título executivo é apto a embasar a execução, necessitando para a apuração do quantum devido, apenas, a realização de cálculos aritméticos, o que não o descaracteriza. Deixaram consignado, também, a inexistência de capitalização de juros. Matéria de prova e interpretação de contrato insuscetível de reexame nesta instância especial (Súmulas 5 e 7/STJ). II - A Lei 8009/90 fez impenhoráveis, além do imóvel residencial próprio da entidade familiar, os equipamentos e móveis que o guarneçam, excluindo veículos de transporte, objetos de arte e adornos suntuosos. O favor compreende o que usualmente se mantém em uma residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável. Devem, pois, em regra, ser reputados insusceptíveis de penhora aparelhos de televisão e de som, microondas e vídeo-cassete, bem como o computador, que, hoje em dia, corriqueiro e largamente adquirido como veículo de informação, trabalho, pesquisa e lazer, não pode igualmente ser considerado adorno suntuoso. III - Recurso conhecido em parte, e nessa parte provido.” (STJ, 3a Turma, RESP no 150021/MG, Reg. Int. Proces. 1997/0069361-9, relator Ministro Waldemar Zveiter, data da decisão 23/02/1999, publicada no Diário da Justiça de 19/04/1999, pág. 135) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTÉM A PENHORA SOBRE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. BENS MÓVEIS DE BAIXO VALOR, NECESSÁRIOS A VIDA FAMILIAR DIGNA, CONSIDERANDO PADRÕES MÍNIMOS DE SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 649, INCISO II, DO CPC. BENS DE BAIXO VALOR, E DIFÍCIL LIQUIDEZ, NÃO PASSÍVEIS DE GARANTIR OS CUSTOS DA EXECUÇÃO. ARTIGOS 656, INCISO V E 659, §2o, AMBOS DO CPC. 1 Nos termos do artigo 649, inciso II do CP, e art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. No caso dos autos, os bens penhorados se referem a mesas, cadeiras e sofás, todos de baixo valor diante de suas condições de qualidade e conservação, o que denota o caráter de absoluta impenhorabilidade dos mesmos, pois essenciais a vida digna da agravante e sua família, considerando padrões mínimos de subsistência. 3. Merece reforma a decisão que permite a penhora da mesa e cadeiras onde uma família faz suas refeições, ou de um sofá de valor extremamente módico, que promove condições mínimas de conforto ao devedor e sua família, o que significaria retirar o mínimo de condições de habitabilidade do lar, violando frontalmente as normas que tutelam a dignidade da pessoa humana. 4. Os artigos 656, inciso V e 659, §2o, ambos do CPC, também não recomendam a manutenção da penhora efetivada nos autos de origem, pois os bens penhorados são de baixa liquidez e não se mostram suficientes, sequer, para absorver os custos da execução. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 710889, 20130020179183AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 16/09/2013. Pág.: 50) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. GARANTIA DO MÍNIMO ESSENCIAL A UMA RESIDÊNCIA DIGNA. 1. Em regra são penhoráveis os bens que guarnecem o imóvel residencial do devedor de alimentos, prevalecendo a exceção prevista no art. 3o, inc. III, da Lei no 8.009/90. Porém, sendo os bens indicados à penhora essenciais à subsistência de qualquer pessoa, independente da classe social a que pertença, não podem ser objeto de constrição, de modo a evitar que o devedor viva em estado degradante. 2. Agravo de instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão no 718363, 20130020145627AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 03/10/2013. Pág.: 88) “CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÓVEIS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CAUSALIDADE. CABIMENTO. 1. Ainda que não tenha sido responsável pela escolha das coisas sobre as quais recaiu constrição judicial, deve arcar com a sucumbência o exeqüente que impugna embargos cujo fundamento reside em patente impenhorabilidade de bens que guarnecem a casa do devedor, pois embora tal iniciativa processual do credor não dê causa à constrição, dá causa a que a medida se protraia no tempo de modo obviamente descabido. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão no 531934, 20100710265425APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/08/2011, Publicado no DJE: 05/09/2011. Pág.: 161) “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. UTENSÍLIOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BENS CONSIDERADOS SUPÉRFLUOS OU EM DUPLICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ENUMERADOS NO § 4o DO ART. 20 DO CPC. NEGOU-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE E DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO. 1. De acordo com o disposto artigo 1o, caput, e parágrafo único, da Lei 8009/1990, são impenhoráveis os móveis de guarnecem a residência do casal ou da entidade familiar. Nada obstante, de acordo com entendimento já sedimentado no Col. STJ, não deve ser feita uma interpretação literal da norma em tela e admitir a impenhorabilidade de todos os bens que guarnecem a residência do devedor. A exegese que deve ser feita, in casu, deverá ter por fim excluir da constrição judicial os bens essenciais, indispensáveis para garantir um abrigo à família em condições dignas de habitação, em observância, sobretudo, ao disposto no artigo 226 da Constituição Federal, que garante proteção especial à entidade familiar. Nesse descortino, na residência do devedor, encontram-se bens em duplicidade ou outros considerados suntuosos ou totalmente supérfluos, devendo-se admitir a penhora, por não comprometer a subsistência digna do devedor. 2. Assim, uma vez comprovado que determinados objetos descritos no auto de penhora encontram-se em duplicidade na residência do devedor e outros são considerados supérfluos, não há se falar em nulidade de penhora, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. 3. Deve ser majorada a verba honorária fixada na instância a quo se inobservados os parâmetros estabelecidos no CPC. 4. Nas execuções, embargadas ou não, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma prevista no artigo 20, § 4o, do CPC. Logo, o profissional é avaliado na sua presteza quando do cumprimento das diligências que favoreçam a parte que patrocina; no evidente empenho que exijam determinadas causas mais complexas e de difícil solução; no tempo que seja necessário dispensar ao regular desenvolvimento do processo e, por fim, na sua efetiva colaboração com o Juízo para o desfecho da lide. 5. Deve ser majorada a verba honorária arbitrada se em descompasso com os critérios estabelecidos em lei.” (Acórdão no 496018, 20070111047537APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2011, Publicado no DJE: 13/04/2011. Pág.: 126) Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que os bens móveis que guarnecem a residência do agravante que não se qualifiquem como adornos suntuosos nem obras de arte, aliado à sua condição sócio-econômica, consoante se afere dos elementos que guarnecem os autos, consubstanciam bens de família, encontram-se acobertados pela intangibilidade legalmente assegurada como forma de ser resguardada sua subsistência com um mínimo de dignidade. Contudo, o legislador especial e o processual, consoante se afere do disposto no artigo 833, inciso II, do CPC[22], não lhe confere a intangibilidade absoluta ventilada, pois a proteção se destina a assegurar a dignidade do devedor, mas não tutela a inadimplência de foram indiscriminada. Na hipótese, diante do Auto de Penhora e Avaliação confeccionado pela oficiala de justiça e do teor do provimento arrostado, infere-se que juízo do executivo entendera que afigura-se possível a penhora dos seguintes bens móveis que guarnecem a residência do agravante, confira-se: Sala principal/TV/Jantar - 1 (um) aparador de madeira com duas gavetas, em estilo antigo, que avalia em R$ 950,00 - 1 (um) Lustre suspenso de vidro com seis lâmpadas, que avalia em R$1.400,00 - 2 (duas) Cadeiras tipo poltrona em palha e tecido floral na almofada solta, que avalia em R$ 480,00 cada, totalizando R$960,00 - 1 (um) Mesa de Cendro em metal e tampo de vidro, que avalia em R$ 700,00 - 1 (um) Armário tipo cristaleira em madeira, sem porta e quatro prateleiras, que avalia em R$ 1.400,00 - 2 (duas) Bancos em metal e tecido em padrão andino, que avalia em R$ 290,00 cada totalizando R$ 580,00 - 2 (duas) Poltronas de três lugares em tecido claro, que avalia em R$ 1.700,00 cada, totalizando R$3.400,00 - 1 (um) Baú vermelho de madeira que avalia em R$300,00 - 1 (uma) Poltrona de dois lugares em camurça branca, que avalia em R$1.300,00 - 1 (um) Puff, que avalia em R$ 90,00 - 2 (duas) Poltronas revestidas em couro preto, que avalia em R$520,00 cada, totalizando R$ 1.040,00 - 1 (uma) TV tela plana 65 polegadas, que avalia em R$ 2.300,00 - 1 (um) Home Theather Pioneer, que avalia em R$ 1.800,00 - 1 (um) DVD Sony, que avalia em R$ 350,00 - 1 (um) Receiver Marantz, que avalia em R$ 780,00 - 1 (um) Switched Outlets Panamax, que avalia em R$ 2.000,00 - 1 (um) Sub-UV, que avalia em R$ 300,00 - 1 (uma) Caixa de som B&amp;W, que avalia em R$800,00 - 2 (dois) Baleiros, que avalia em R$ 140,00 cada, totalizando R$ 280,00 Quartos - 1 (uma) Mesa de madeira retangular com doze cadeiras de assento marrom, que avalia em R$4.300,00 - 7 (sete) bancos altos em metal leve e detalhes de madeira, que avalia em R$ 350,00 cada, totalizando R$ 2.450,00 - 1 (uma) adega refrigerada grande (cerca de cem garrafas), marca Art des Caves, que avalia em R$ 25.000,00 - 1 (uma) Cervejeira frostfree marca Eletrolux, tamanho médio (cerca de 30 garrafas), que avalia em R$ 1.900,00 - 2 (duas) Poltronas de três lugares em palha com almofadas soltas em tecido listrado, que avalia em R$ 1.500,00 cada, totalizando R$3.000,00 - 1 (uma) Poltronas em vime, de um lugar, com almofadas soltas em tecido verde, que avalia em R$ 480,00 cada, totalizando R$ 960,0030. - 1 (uma) Mesa de centro em vime, retangular, tampo duplo, sendo o superior, de vidro, que avalia em R$ 450,00 - 1 (uma) Mesa de apoio redonda em vime e tampo de vidro, que avalia em R$ 250,00 - 1 (uma) Poltrona de jardim grande, em fibra sintética, com suporte para guarda sol horizontal , que avalia em R$ 1.600,00 - 1 (uma) Mesa de centro em madeira, tipo antigo, com gaveta, que avalia em R$ 600,00 - 1 (um) Aquecedor de ambientes externos, marca Celsius, a gás, que avalia em R$ 2.800,00 - 1 (uma) Churrasqueira elétrica marca Spirit, que avalia em R$ 200,00 - 1 (um) Baú de madeira que avalia em R$ 300,00 - 1 (um) Armário de madeira com duas portas que avalia em R$580,00 - 1 (uma) Mesa de centro com tampo de vidro que avalia em R$450,00 - 2 (dois) Sofás em tecido verde e branco que avalia em R$ 1.700,00, totalizando R$ 3.400,00 - 1 (um) Cesto de vime, que avalia em R$ 80,00 - 2 (dois) Puffs, que avalia em R$ 90,00 cada totalizando R$ 180,00 - 1 (um) Aparador com armação em ferro e tampo de madeira, que avalia em R$ 450,00 - 1 (um) Tacho grande de madeira, que avalia em R$ 180,00 - 1 (uma) Mesa de centro de madeira, que avalia em R$ 380,00 - 2 (duas) Cadeiras de madeira e corda branca, que avalia em R$ 220,00, totalizando R$ 440,00 - 2 (dois) Sofás de três lugares (de jardim), que avalia em R$ 1.200,00, totalizando R$ 2.400,00 - 2 (dois) Puffs vermelho vinho, que avalia em R$ 100,00, totalizando R$ 200,00 - 2 (duas) Mesas de jardim com seis cadeiras, que avalia em R$ 2.800,00 cada, totalizando R$ 5.600,00 - 2 (duas) Vasos, que avalia em R$ 80,00 cada, totalizando R$ 160,00 - 2 (duas) Espreguiçadeiras de piscina, que avalia em R$ 600,00 cada, totalizando R$ 1.200,00 - 1 (um) Puff, que avalia em R$ 90,00 - 2 (duas) Mesas de ferro para piscina com três cadeiras, que avalia em R$ 2.000,00 cada, totalizando R$ 4.000,00 - 2 (dois) Criados mudos grandes com gavetas, em vime branco, que avalia em R$ 500,00 cada, totalizando R$ 1.000,00 - 2 (duas) Mesas ovais em madeira e tampo de vidro, que avalia em R$ 320,00, totalizando R$ 640,00 - 1 (uma) Poltrona em couro vede com descanso de pés, que avalia em R$ 2.300,00 - 1 (um) Rack com três gavetas, que avalia em R$820,00 - 1 (um) Criado mudo com uma gaveta, v 300,00 Cozinha/área de serviço: - 1 (uma) Cafeteira Nespresso, que avalia em R$400,00 - 1 (um) Forno elétrico Hamilton Beach que avalia em R$400,00 - 1 (um) Tanquinho Suggar, que avalia em R$ 350,00 Tapetes: - 1 (um) Tapete 3x2,80m, que avalia em R$ 820,00 - 1 (um) Tapete tipo passadeira 4x1,5m, que avalia em R$950,00 - 1 (um) Tapete 1,5x1m, que avalia em R$600,00 - 1 (um) Tapete 2,5x2m, que avalia em R$ 800,00 - 1 (um) Tapete tipo passadeira 2x1m, que avalia em R$ 400,00. Ressoa inexorável que os móveis acima individualizados, encontrados na residência do agravante, diante da sua condição sócio-econômica, não se qualificam como adornos suntuosos nem obras de arte. Com efeito, os mobiliários descritos se qualificam como de uso normal e utilidades domésticas destinadas às necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida. Deve, portanto, ser suspensa a constrição deferida em desconformidade com o artigo 2o da Lei no 8.009/90 e com o artigo 833, inciso II, do estatuto processual. É que, conforme evidenciado a penhora não alcançara os adornos suntuosos, obras de arte, veículos de titularidade do agravante e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida”. Essa a exata dimensão da proteção que lhe é assegurada pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que a afeta. Sob esses argumentos e aferido que os bens móveis que guarnecem a residência do agravante não estão inseridos naquelas ressalvas previstas no estatuto processua,l qualificam-se como bens de família, sendo, portanto, integralmente acobertados pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassíveis de constrição, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação, legitimando que seja agregado efeito suspensivo ao inconformismo, como forma de ser adequada a penhora ao legalmente permitido. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 101752714 - Pág. 4 (fl. 719) – ação principal. [2] - ID Num. 29293372 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - ID Num. 101752714 - Pág. 4 (fl. 719) – ação principal. [4] - ID Num. 101752714 - Pág. 1/4 (fls. 716/719) – ação principal. [5] - ID Num. 51407463 - Pág. 6 (fl. 12) – ação principal. [6] - ID Num. 51408469 - Pág. 3 (fl. 29) – ação principal. [7] - ID Num. 65171036 - Pág. 1 (fls. 448) – ação principal. [8] - ID Num. 77754097 - Pág. 2 (fls. 495/496) – ação principal. [9] - ID Num. 82779403 - Pág. 1 (fl. 527) – ação principal. [10] - ID Num. 83015330 - Pág. 1/11 (fls. 531/541) – ação principal. [11] - ID Num. 83086288 - Pág. 1 (fl. 543) – ação principal. [12] - ID Num. 83384477 - Pág. 1 a ID Num. 83384478 - Pág. 2 (fls. 547/552) – ação principal. [13] - ID Num. 84508494 - Pág. 1 (fls. 557) – ação principal. [14] - ID Num. 96704901 - Pág. 3 (fl. 575) – ação principal. [15] - ID Num. 96746150 - Pág. 1 (fls. 576) – ação principal. [16] - ID Num. 97004290 - Pág. 1/2 (fls. 578/579) – ação principal. [17] - ID Num. 97022147 - Pág. 1 (fl. 580) – ação principal. [18] - ID Num. 99553318 - Pág. 1/5 (fls. 599/603) – ação principal. [19] - ID Num. 99822285 - Pág. 1 (fl. 621) – ação principal. [20] - ID Num. 100149329 - Pág. 1/17 (fls. 626/642) – ação principal. [21] - ID Num. 101752714 - Pág. 1/4 (fls. 716/719) – ação principal. [22] - Art. 833: “São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;”